Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
2. Para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, incumbe ao autor indicar a localização do veículo e recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme o art. 82 do CPC e a orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI 0020415/2019.
3. Caso concreto em que o autor, intimado para dar andamento ao feito, inclusive para recolhimento de custas intermediárias, quedou-se inerte, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, porquanto evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incs. II e III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.